Tribunal: TJMT
Processo: 0023376-81.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023376-81.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEF DE PINHO VIANA - CPF: 032.896.711-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF DE PINHO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA OBTIDA E DEMAIS ATOS SUQUENTES NO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – CRIME PERMANENTE – AUSENTE ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU – ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONFIRMAR O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PENA-BASE REAJUSTADA DE OFÍCIO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE – REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 636 DO STJ – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIAS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PLEITO DA REDUÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO IMPUTADO – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

Se a fundamentação lançada pelo sentenciante quanto à valoração da circunstância judicial culpabilidade não foi idônea, necessário, de ofício, o recrudescimento da basilar ao mínimo legal.

A teor do disposto na Súmula n. 636 do STJ,
“a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Se não há provas aptas a caracterizar a causa de aumento definida no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, quanto ao envolvimento do adolescente no crime de tráfico de entorpecentes, forçoso seu decote.

Se a pena é superior a quatro (4) anos e inferior a oito (8) anos, mas o réu é reincidente, escorreita a aplicação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Ausente previsão legal para minorar a pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023376-81.2015.8.11.0042

APELANTE: ALEF DE PINHO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alef de Pinho Viana
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de sete (7) anos, três (3) meses e quinze (15) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de setecentos e trinta (730) dias-multa na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 28186463).

Nas razões de apelação, a Defensoria Pública pretende, em preliminar, a nulidade absoluta da prova obtida pela violação de domicílio do réu, por ser considerada ilícita, bem como a nulidade de todos os atos subsequentes em razão de sua derivação, haja vista a ausência de mandado judicial ou qualquer outra situação que justificasse a invasão domiciliar.

Acaso não acatada a tese preliminar, requer seja considerada a atipicidade material da conduta do crime de tráfico de drogas, com a aplicação do princípio da insignificância, ou, ainda, em pedido subsidiário, a absolvição do recorrente pela ausência de indícios de autoria, na forma do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Depreca, ainda, se mantida a condenação:
i)
pela minoração da pena-base ao mínimo legal, ao argumento que o sentenciante utilizou processos em andamento para elevar a basilar,
ii)
pelo não reconhecimento da reincidência ante a ausência de certidão sem o trânsito em julgado;
iii)
pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06;
iv)
pelo regime prisional menos severo (semiaberto);
v)
pela redução do
quantum
da multa pecuniária em razão da hipossuficiência do réu (Id.: 28186463).

Nas contrarrazões, o Ministério Público depreca pelo desprovimento do recurso (Id.: 28186984).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso apenas para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 (Id.: 34722994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF DE PINHO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a nulidade do processo ao afirmar que policiais militares abordaram e revistaram o réu e outro indivíduo no momento em que estavam caminhando pela rua e, na ocasião, encontraram em sua posse ínfima quantidade de pasta-base, situação que levou os policias até a residência do réu, onde, em tese, teriam encontrado duas (2) porções análogas a cocaína e ácido bórico, circunstância que evidencia a ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas nos autos.

Após detida análise do feito, tenho que não assiste razão à defesa.

Infere-se dos autos que policias, ao realizarem a abordagem e revista pessoal do réu, em via pública, encontraram certa quantidade de entorpecentes. Em seguida, ao se deslocarem até sua residência, localizaram, dentro de um buraco no colchão, duas (2) porções de cocaína e grande quantidade de ácido bórico.

Extrai-se, ainda, dos depoimentos prestados pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do réu que, após a abordagem e revista pessoal, dirigiram-se até
“a quitinete de Alef, o qual o mesmo divide com sua irmã, que
autorizou
e presenciou a revista e, ao fazer busca no interior do local, foi encontrado dentro do buraco do colchão do suspeito Alef, uma porção em pedras de uma substância análoga a pasta base e cocaína, uma porção de substância, em pó, análoga a pasta base de cocaína e uma porção de substância análoga a ácido bórico”
(grifei).

Nesse contexto, destaco que é dispensável mandado de prisão ou de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanecente, pois, mesmos que considere que não havia mandado de busca e apreensão para a entrada dos policias na residência do réu, como aventado pela defesa, o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal).

A propósito:
“A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial”
(HC 471.650/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).

Confira-se ainda:
“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes”
(HC 471.082/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar levantada pela defesa.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 5 de setembro de 2015, policiais militares realizavam rondas próximo ao bairro Jardim Brasil, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao abordá-los e realizarem a revista pessoal, encontraram no bolso do short do denunciado Alef de Pinho Viana
“uma porção de cocaína e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais); com o adolescente Rafael a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) e nenhuma droga”
(Id.: 28185025).

Avulta, ainda, da peça acusatória que, após a abordagem, os policiais se dirigiram à residência do denunciado e encontraram
“dentro de um buraco no colchão, mais 02 (duas) porções de cocaína, bem como uma grande quantidade de ácido bórico”
. Em seguida, conduzidos à delegacia, o denunciado, interrogado, confessou ser usuário de drogas, porém negou que o ácido bórico e os entorpecentes foram encontrados em sua residência.

Por sua vez, o adolescente afirmou
“ser usuário de drogas e confirmou que foram encontrados entorpecentes na posse de Alef de Pinho durante a abordagem, bem como afirmou que foram encontradas drogas na casa do denunciado”
.

Ficou, também, consignado na denúncia que
“em consulta ao sítio do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso pude constatar que o denunciado, além de responder diversos outros processos criminais, possui uma condenação recente transitada em julgado pelo crime de Tráfico de Drogas, portanto, reincidente específico (13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – NU: 19323-91.2014.8.11.0042, código: 377810 – Assunto: Art. 33, Caput, da Lei no 11.343/06)”
(Id.: 28185025).

Razão pela qual Alef de Pinho Viana foi denunciado pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do crime insculpido no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de (7) anos, três (3) meses e quinze (15) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de setecentos e trinta (730) dias-multa na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Malgrado o édito condenatório, a defesa pretende a absolvição do réu ao argumento de que fora encontrada a ínfima quantidade de 0,47 (quarenta e sete centigramas) de substância análoga à cocaína, o que, ensejaria na aplicação do princípio da insignificância, como consequente afastamento da tipicidade material da conduta do ilícito de entorpecentes, haja vista que a droga encontrada na residência do imputado deve ser desprezada para efeitos de condenação por caracterizar prova de origem ilícita em virtude da violação de seu domicílio.

Acaso não acolhida a tese de insignificância, requer a absolvição do réu em razão da ausência de indícios de autoria, na forma do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 28185027), pelo boletim de ocorrência (Id.: 28195032), pelo termo de apreensão (Id.: 28185033), pelos laudos de constatação (Id.: 28185035 e Id.: 28185040), pelo relatório de investigação policial (Id.: 28185483) os quais atestaram a presença de cocaína e ácido bórico dos materiais apreendidos.

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Os
policiais militares
, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, em depoimento prestado na fase pré-processual, declaram que, em rondas pelo bairro Jardim Brasil, depararam-se com dois indivíduos suspeitos e ao abordá-los encontraram no bolso da bermuda de Alef
“uma pedra pequena de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quadro reais); Que, já em posse do suspeito Rafael, foi encontrado a quantia de R$ 90,00 (em espécie); Que indagado sobre sua residência, Alef informou morar naquela mesma rua, próximo dali, em uma quitinete, sendo assim, a guarnição deslocou com os suspeitos até a quitinete de Alef, o qual o mesmo divide com sua irmã, que autorizou e presenciou a revista e, ao fazer busca no interior do local, foi encontrado dentro do buraco do colchão do suspeito Alef, uma porção de pedras de uma substância análoga a pasta base e cocaína, uma porção de substância, em pó, análoga a pasta base de cocaína e uma porção de substancia análoga a ácido bórico”
(Id.: 28185028 e Id.: 28185028).

Na fase judicial, o policial
Rogério Bertotti
ratificou o testemunho ofertado na delegacia (Id.: 28186987).

O adolescente
Rafael Ferreira dos Santos Oliveira Mota
, na delegacia, informou que estava na companhia de Alef, quando foram abordados, confirmando que foram encontrados na posse do réu uma trouxinha de droga e que, em sua residência, localizaram
“droga no colchão da cama de Alef”; Que não sabia que Alef estava com droga; Que não sabe informar se Alef de Pinho Viana vende droga; Que é usuário de drogas do tipo maconha; Que não vende droga; Que o dinheiro apreendido em seu poder não é proveniente de venda de droga”
(Id.: 28185029).

Por sua vez, o réu
Alef de Pinho Viana
, na fase investigativa, confessou que conhece o adolescente há aproximadamente dois (2) meses e que, no dia dos fatos, estava em sua companhia quando foram abordados por policiais militares. Admitiu que no bolso de sua bermuda foi encontrada certa quantidade de entorpecentes.

Declarou que
“não presenciou os policiais militares revistar a sua residência; Que estava no interior da sua residência uma porção de ácido bórico que seria usado pelo interrogado para virar a pasta base de cocaína; Que não vende droga; Que é usuário de drogas”
(Id.: 28185030).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelou que, após o trabalho, encontrou o adolescente em uma rua próximo à sua casa e, no momento que estavam conversando, foram abordados por policiais e, no momento da revista pessoal, foi encontrada substância entorpecente dividida em três papelotes pequenos.

Relatou que, na sequência, dirigiram-se à sua residência. Todavia, inquirido sobre outras duas porções de droga encontradas dentro do colchão, respondeu que nada foi localizado, além do ácido bórico.

Assegurou que, um pouco antes da abordagem, tinha adquirido a droga para consumo próprio (Id.: 28186987).

Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos, principalmente, os testemunhos dos policias militares, responsáveis pela prisão do réu, inclinam a confirmar a autoria delitiva.

Não devemos olvidar que conforme assente entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Além do mais, contextualizando as demais provas –
três (3) porções de cocaína, com massa total de 11,36g e uma (1) porção de ácido bórico com massa total de 20,71g, conforme laudo de constatação n. 02168/2015 e laudo definitivo n. 3.14.2015.20189-01
– conclui-se que há subsídios sólidos a manter a condenação pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Situação que rechaça a tese defensiva da atipicidade material, com a aplicação do princípio da insignificância e do pleito, subsidiário, de absolvição em razão da ausência de provas.

A propósito:

"Prevalece na Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). Habeas corpus não conhecido”
(HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

Afastadas as arguições quanto à autoria delitiva, a defesa pretende a
revisitação da pena-base para que seja readequada a seu mínimo legal
ao argumento de ter o sentenciante utilizado processos em andamento para incrementá-la.

Nesse ponto, equivoca-se a defesa em seu argumento, haja vista que o sentenciante considerou para exasperar a pena na primeira fase apenas a negatividade do vetor da culpabilidade. Senão:

“Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após o estudo detalhado dos autos, entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, qual seja, trazer consigo e manter em depósito.

(...)

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua contra si uma condenação com trânsito em julgado e várias ações penais em curso (fls. 56/61, 63/64, 70/71, 78/79 e 137/138), in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, em primeiro porque a condenação será valorada na segunda fase, como reincidência, e por segundo, acerca dos processos em curso, encontra vedação pela Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante dos fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa”

Todavia, ao aferir a justificativa lançada pelo juiz da causa no tocante ao vetor da culpabilidade, entendo que as razões utilizadas são inidôneas, haja vista ter motivo a exasperação com base em fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, o que, por óbvio, merece, de ofício, ser afastada.

Assim, reduzo a pena-base ao seu mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa.

Noutro lado, em relação à arguição do
não reconhecimento da reincidência ante a ausência de certidão sem o trânsito em julgado
, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulado que
“a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
(Súmula n. 636/STJ).

Motivo pelo qual não acolho a argumentação trazida pelo recorrente, porquanto são fortes os documentos trazidos aos autos que atestam a reincidência do imputado.

No que tange ao pedido de
afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06
, reconheço seu acolhimento, porquanto não restou comprovado no caderno processual que o objetivo do réu, além da mercancia, seria
“envolver ou atingir”
o adolescente que estava na sua companhia. O simples fato de os policiais terem abordado o imputado na companhia do adolescente, com o qual nada foi encontrado, não serve para subsidiar o incremento da pena quanto à causa de aumento do inciso VI do artigo 40 da referida lei, uma vez que ausentes provas a justificar sua caracterização.

Já em relação ao pleito de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, não merece ser recepcionado, pois, em que pese a pena ser superior a quatro (4) anos e inferior a oito (8), o que ensejaria a aplicação do regime semiaberto, o réu é reincidente, razão que justifica a mantença do regime inicial fechado.

Por fim, no concernente à
redução do quantum da multa pecuniária em razão da hipossuficiência do réu
, igualmente, não merece acolhimento, haja vista a ausência de previsão legal para tal.

Consigno, ademais, que com a reforma parcial da sentença, com a redução da pena privativa de liberdade, também, reduzida será a pena de multa, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade à pena corporal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa para, tão somente, afastar a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.
DE OFÍCIO
, redimensiono a pena aplicada na primeira fase, minorando-a ao mínimo legal, pois ausentes fundamentos idôneos para valorar a circunstância judicial da culpabilidade, ficando a pena definitiva fixada em cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020